Tribunal: TJES
Processo: 0017469-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017469-61.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MEDEIROS BINDA LIRIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA MÉDICA. RECONHECIMENTO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. DOENÇA NÃO RELACIONADA AO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza acidentária das licenças médicas usufruídas, com fundamento na ausência de nexo causal ou concausal entre as patologias diagnosticadas (hemiparesia espástica pós-traumática, cervicobraquialgia, lombociatalgia e sequelas de AVC) e as atividades laborais desempenhadas como Auxiliar Judiciário – Serviços Gerais no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade ou concausalidade entre as enfermidades apresentadas pelo servidor e as atividades laborais desempenhadas; (ii) avaliar a possibilidade de reenquadramento das licenças médicas como de natureza acidentária, com base nos artigos 133 e 134 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial afirma de forma categórica que não existe relação causal ou concausal entre as doenças do autor e seu trabalho, apontando como origem das moléstias um traumatismo antigo por arma de fogo e processos degenerativos progressivos.

O laudo técnico apresenta fundamentação adequada, com base em exame clínico, histórico médico e documentação, e está em conformidade com os protocolos periciais pertinentes.

Nos termos do art. 479 do CPC, a valoração da prova pericial é submetida ao livre convencimento motivado do juiz, sendo que sua desconsideração exige elementos probatórios robustos e persuasivos, inexistentes nos autos.

Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para infirmar a conclusão pericial, pois não demonstram de forma inequívoca qualquer nexo ou concausalidade entre o trabalho e o agravamento do quadro clínico.

O artigo 21, I, da Lei nº 8.213/91, exige demonstração clara de que o trabalho contribuiu direta ou indiretamente para a doença, o que não se verifica no caso concreto.

Os requisitos legais para o reconhecimento da natureza acidentária das licenças — nos moldes dos arts. 133 e 136 da LCE nº 46/94 — não estão preenchidos, notadamente pela ausência de laudo conclusivo que ateste a caracterização da doença como profissional.

A jurisprudência do TJES reconhece que, em matéria de doença ocupacional, a conclusão do perito judicial prevalece na ausência de prova técnica em sentido contrário, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou omissão estatal que justifique a reclassificação da licença ou eventual responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal ou concausal entre a doença e as atividades laborais impede o reconhecimento da natureza acidentária da licença médica.

A prova pericial oficial prevalece sobre documentos médicos particulares quando devidamente fundamentada e não contrariada por prova técnica equivalente.

O reenquadramento da licença médica nos termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 exige laudo conclusivo que caracterize a moléstia como decorrente das condições de trabalho, nos termos do art. 136 do referido diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11º, 98, §3º e 479; Lei nº 8.213/91, art. 21, I; Lei Complementar Estadual nº 46/94, arts. 129, 133, 134 e 136.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0018386-81.2013.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.
TJES, Apelação Cível nº 0023253-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.
TJES, Remessa Necessária c/ Apelação nº 024140302035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO

CÍV
E
L

Nº

0017469-61.2018.8.08.0024

A
PTE
:
PAULO SERGIO MEDEIROS BINDA LIRIO

A
P
DO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E OUTRO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o entendimento de que não restou comprovada a existência de nexo causal ou concausal entre as enfermidades do autor e as atividades laborais exercidas no serviço público estadual, o que inviabilizaria o reconhecimento da natureza acidentária das licenças médicas pleiteadas.

O recorrente sustenta nulidade da sentença, contudo, a matéria na realidade se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual procedo com a análise em conjunto.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo desde 1997, no cargo de Auxiliar Judiciário – Serviços Gerais, alega portar enfermidades incapacitantes, entre elas hemiparesia espástica pós-traumática, cervicobraquialgia, lombociatalgia e sequelas de acidente vascular cerebral, supostamente agravadas em decorrência das atividades laborais desempenhadas ao longo de sua trajetória funcional.

No entanto, a prova pericial determinada pelo juízo
a quo
, constante às fls. 379/384, apresentou conclusão no sentido de que
não há nexo de causalidade nem concausalidade
entre as moléstias diagnosticadas e o labor desenvolvido pelo autor no âmbito do Poder Judiciário.

O perito asseverou que as patologias têm origem em traumatismo antigo (disparo de arma de fogo sofrido em 1986) e em condições degenerativas progressivas, sendo suas manifestações clínicas compatíveis com processos naturais de evolução da doença, desvinculadas, portanto, de qualquer agente ou fator ocupacional.

Logo, o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, baseando-se em exame físico, histórico clínico e documental, bem como nos protocolos técnicos aplicáveis ao caso.

Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
”, sendo certo que, em se tratando de matéria de elevada complexidade técnica, como no presente feito, a desconsideração do parecer pericial exige a existência de outros elementos de prova robustos e suficientemente esclarecedores, o que não se verifica nos autos.

Logo, a sentença recorrida não padece de vícios para sua anulação por afronta ao art. 489 do CPC, como sustenta o apelante.

Ao contrário, o
decisum
fundamenta-se de forma clara e precisa nos elementos constantes dos autos, sobretudo no laudo técnico produzido por profissional habilitado, e refuta implicitamente as alegações que lhe são contrárias, atendendo, portanto, ao comando normativo da fundamentação suficiente.

Cumpre salientar que os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não infirmam a perícia oficial, tampouco demonstram de forma inequívoca a existência de concausalidade entre a atividade desempenhada e o agravamento do quadro clínico.

Ademais, para o reconhecimento da natureza acidentária da enfermidade, nos moldes do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, exige-se a demonstração inequívoca de que o labor atuou como causa concorrente para o surgimento ou agravamento da moléstia, o que, à evidência, não se comprova no caso sub judice. Tampouco restam atendidos os requisitos previstos nos arts. 133 e 136 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os quais exigem a caracterização técnica da doença ocupacional mediante laudo conclusivo, condição ausente nos autos.

A pretensão de requalificação das licenças médicas – atualmente fundamentadas no art. 129 da LCE nº 46/94 – para aquelas com natureza acidentária, previstas nos artigos 133 e 134 do mesmo diploma, pressupõe o preenchimento de requisitos legais que não se encontram configurados.

A perícia técnica é incisiva quanto à ausência de relação entre as patologias e o serviço público prestado, e não há nos autos qualquer evidência apta a desconstituir tal conclusão.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a prova técnica possui presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova igualmente técnica e suficientemente persuasiva:

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SUA PRÓPRIA SAÚDE .
PLEITO DE REENQUADRAMENTO DE LICENÇA. LICENÇA POR DOENÇA PROFISSIONAL. DEPRESSÃO. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO VERIFICADA . LAUDOS QUE CONCLUEM PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO EXERCIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM RESPEITO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 13% (TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA .
(...)
. III. O artigo 136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, determina que doença profissional é “aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”. IV . Faz-se necessário que a prova dos autos, sobretudo a pericial, demonstre a existência do nexo causal entre a doença apresentada e o trabalho exercido.
V. O Laudo Pericial Judicial de fls. 463/481, elaborado por “Médico Psiquiatra Forense Perito de Juízo”, diagnosticou a Recorrente como “portadora de transtorno depressivo recorrente moderado, atualmente em fase de controle”, concluindo que inexiste relação de causalidade entre a doença existente e sua atividade laborativa
. VI. A Decisão exarada pela Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional - CEAASDO, em 29 de fevereiro de 2012, próximo as licenças requeridas, conclui pela “NÃO CARACTERIZAÇÃO da doença apresentada, como Doença Ocupacional, por não se enquadrar nos parâmetros do artigo 136 da Lei Complementar nº 46/94”. VII. No caso dos autos, tanto a Perícia Judicial, quanto a análise realizada por Comissão especializada em verificar a existência de Doença Ocupacional, foram expressas em constatar que a doença apresentada pela Autora não é originada das atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público, situação que afasta o nexo causal indispensável para o reconhecimento da responsabilização do Poder Público . Precedentes da jurisprudência pátria, em caso semelhante ao dos autos. VIII. Tal como pontuado pelo Juízo de Primeiro Grau, “o artigo 136 da LC n.º 46/1994 expressamente determina que o laudo médico atestando a existência de doença profissional deve rigorosamente estabelecer sua caracterização, o que não se verifica nos laudos acostados pela parte autora . Por rigorosa caracterização entende-se o laudo médico prescrito por profissional médico especialista que expressamente aponte o liame entre as funções profissionais exercidas pelo paciente e a doença por ele acometida, de modo a deixar nítido o nexo de causalidade entre a doença e a profissão exercida, o que não há nos laudos particulares da autora que, de forma genérica, apenas atestam a correlação de seu quadro clínico com o ambiente de trabalho, sem apontar as condições inerentes ao serviço ou os fatos nele ocorridos que tenham, de fato, desencadeado a alegada doença profissional”.
IX. Restando afastadas as alegações de prova do nexo de causalidade ou de concausalidade das atividades empreendidas pela Recorrente no exercício de seu labor, como causa primária da doença de depressão que lhe acomete, forçoso concluir que a mesma não se enquadra nos requisitos estabelecidos no artigo 136, da Lei Complementar nº 46/1994. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. X. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa, além de proporcionais, encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. XI. Recurso conhecido e desprovido . Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018386-81.2013.8 .08.0048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional. 2) No caso dos autos,
o laudo pericial atesta que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, não se podendo ignorar que “em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel . Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020)
. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023253-82.2019.8 .08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim sendo, não se vislumbra qualquer omissão do Estado no que tange à proteção da saúde do servidor público, tampouco qualquer fato gerador que enseje responsabilidade civil ou indenizatória, pois, ausente o nexo causal, inexiste pressuposto essencial à configuração do dever de indenizar.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam como razões de decidir.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro os honorários em 2%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.